Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos previamente deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
5. A despeito da inexistência do vício apontado, o embargante não ultrapassou os limites do regular exercício de seu direito de defesa, não restando evidenciado o intuito meramente protelatório do recurso, apto a justificar a imposição de multa.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.